Tribunal: TJMT
Processo: 1024285-62.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024285-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Assistência Judiciária Gratuita, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KLEITON LAZZARI - CPF: 800.492.909-59 (ADVOGADO), FERNANDO LOBO PAES LEME FILHO - CPF: 728.595.631-72 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DIAS COSTA - CPF: 006.935.661-08 (AGRAVANTE), ZANDER MORAIS COSTA - CPF: 300.358.301-82 (AGRAVANTE), VALMOR PAULO LAZZARI - CPF: 075.557.509-10 (AGRAVADO), MARIA IZABEL LAZZARI - CPF: 494.821.069-20 (AGRAVADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA REFORMAR DECISÃO DE PISO – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇAO PROBATÓRA – RECURSO DESPROVIDO.

Recurso pretende modificar decisão deferiu a reintegração dos Agravados, todavia não trouxe aos autos a verossimilhança de suas alegações, de forma que não é possível analisar o direito, havendo necessidade de maior dilação probatória, o que ocorrerá ao longo do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS EDUARDO DIAS COSTA e OUTRO em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga, que nos autos n.º 1001335-24.2020.8.11.0044 – Ação de Reintegração de Posse – deferiu a REINTEGRAÇÃO DE POSSE do imóvel descrito na peça vestibular e ordenou que fosse expedido mandado de intimação da parte requerida para a desocupação voluntária do imóvel em questão, no prazo de 30 (trinta) dias.

Inconformados, em suas razões os Agravantes alegam em síntese, que a decisão prejudica demasiadamente os Agravantes, que esbulham o direito dos mesmos permanecerem no imóvel até análise do mérito; ainda, que dependo de produção de prova testemunhal para corroborar a prova documental apresentada.

Acerca da ação de origem, alegam que os Agravados ajuizaram contra os agravantes, uma Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Liminar, alegando que sofreram esbulho, por parte dos agravantes, de uma propriedade rural localizada na Cidade de Paranatinga, no mês de maio do corrente ano, que junto ao pedido, acostaram escrituras, cessões de direito, fotos de outra propriedade e georreferenciamento.

Que além dos documentos acima citados, trouxeram declarações de supostos confrontantes, que será descaracterizado na instrução processual, posto que a declaração do Sr. Sebastião, não tem veracidade, tendo em vista que jamais foi proprietário de qualquer terra vizinha.

No que tange a declaração emitida pela Tirrena Agropecuária, que não se trata de confrontante, posto ser proprietário de uma fazenda após a margem o Rio.

A verdade é que o Agravante (Marcos) sempre ocupou a área de forma pacífica e mansa, sem oposição de qualquer pessoa, desde ano de 2013, ou seja, mais de um ano e dia.

Assevera que toda a área foi cercada em seu perímetro, possuindo porteiras de acesso, e estradas para outras fazendas, que os agravantes formaram todo o pasto, construíram todas as cercas e porteiras, o que demonstra a posse mansa e pacífica há anos no local; portanto, que não há que se falar no presente caso de esbulho, uma vez que os agravados sequer detêm a posse do referido imóvel.

Afirma que os Agravados aproveitaram que o Agravante em maio de 2020, estava ausente em razão de estar prestando serviço em uma fazenda, e invadiram a propriedade e ameaçaram os funcionários que estavam no local.

Assevera que ao retornar a propriedade, e tomar ciência do ocorrido, imediatamente com o objetivo de defender sua posse, e cessar com os atos criminosos que ali ocorreram, imediatamente entrou em contato com o filho dos agravados, para tirar "satisfações". Contudo, passado o calor dos acontecimentos, foi realizado uma reunião na cidade de Paranatinga, onde fora esclarecido toda a situação, no entanto, para a sua surpresa ao realizar uma pesquisa judicial de seu nome, foi surpreendido com a presente ação.

Destaca que os agravados, alegam esbulho, no entanto, somente compareceram a Delegacia da Cidade de Paranatinga, no dia 18 de junho de 2020, para registrar um Boletim de Ocorrência, o que deixa claro que não existia ameaça a propriedade, e sim apenas uma tentativa de constituir provas sem veracidade dos fatos.

Ressalta que nenhum ato de constatação foi realizado no local, para realmente apurar a verdade dos fatos alegados, além do mais, não foi marcado audiência preliminar para melhor elucidação dos fatos alegados por ambas as partes.

Consigna que o Agravado perqueriu provimento judicial de modo inadequado; ainda, que inexiste na Escritura algo que se referia a cláusula “constituti”; que referia clausula não se presume, deve ser expressa, na fata desse, transmite-se apenas a propriedade e não posse.

Que a ação deveria ser extinta pelo juízo monocrático, na forma do que rege o art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.

Discorre sobre os requisitos para concessão da liminar.

Requer o conhecimento do presente recurso com efeito suspensivo à decisão interlocutória, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de suspender a liminar de reintegração/manutenção de posse, até a análise final da demanda.

A liminar foi indeferida.

Contrarrazões (id.n.º 75852492)

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS EDUARDO DIAS COSTA e OUTRO em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga, que nos autos n.º 1001335-24.2020.8.11.0044 – Ação de Reintegração de Posse – deferiu a REINTEGRAÇÃO DE POSSE do imóvel descrito na peça vestibular e ordenou que fosse expedido mandado de intimação da parte requerida para a desocupação voluntária do imóvel em questão, no prazo de 30 (trinta) dias.

Incialmente quanto a alegação e “error in judicando” –

ausência de interesse processual – serão analisados como

mérito.

No que diz respeito à
prelimitar de recurso inepto, por ausência de pedido de reforma
– suscitada pelos agravados e contrarrazões, estes, defendem que Recurso de Agravo de Instrumento manejado pelos Agravantes padece de um vício insanável, consistente na falta de formulação de pedido de REFORMA da r. decisão agravada, na medida em que, em seu petitum, os Agravantes se limitaram apenas a pleitear a concessão de “efeito suspensivo”.

Assim pugnam pelo acolhimento da preliminar de não conhecimento do presente recurso, por tratar de recurso manifestamente inepto.

Em que pese os argumentos esposado pelos Agravado, tenho quer referida preliminar não deve ser conhecida, posto que nas razões do recurso o Agravante deixa claro e expresso a intensão de reforma da decisão agravada.

Cito a passagem constante nas razões do Agravo (id.n.º 669441997 – pág. 7): “Portanto, máxima data vênia a decisão ora atacada, faz -se necessário ser reformada a fim de não provocar prejuízo maior aos agravantes.”

Diante do exposto, rejeito referida preliminar.

Quanto à preliminar de supressão de instância – (suscitada pelos agravados) –
referida preliminar confunde-se com o mérito, e com ele será analisada em momento oportuno.

Pois bem.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais
.

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto do Agravo (id.n.º 41205054-pág. 4):

“(...) os documentos carreados aos autos, notadamente a Escritura de Cessão de Direitos de Posse e Benfeitorias datada de 02.07.1993, Boletim de Ocorrência, Declaração de Reconhecimento de Limites em relação ao imóvel esbulhado (matrícula nº 3.992), Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) e Cadastro Ambiental Rural que corroboram, neste momento processual, as alegações aventadas pela autora.

Além disso, em consulta ao sistema Apolo constata-se o alegado na inicial quanto a existência de ação possessória ajuizada no ano de 2013 pelos requerentes em relação a mesma área da qual é objeto de esbulho neste processo, do qual foi julgada procedente reintegrando os autos à posse (processo nº 261-93.2013.811.0044 – Código 51081).

Logo, retoma-se o argumento lançado no início da fundamentação para definir, como posse, aquela firmada em face de um bem, conforme a natureza dele.

Atende-se, assim, ao disposto no art. 561, I, do Código de Processo Civil.

Importante salientar que, muito embora o requerido tenha aportado aos autos peça contestatória, este não apresentou qualquer documento que pudesse infirmar os pedidos apresentados na inicial, tampouco comprovou suas alegações, ao menos em sede de cognição sumária.

O esbulho supostamente praticado pelo requerido, requisito indicado no art. 561, II, do NCPC, também encontra respaldo nos autos. Tem-se, iniciando-se pelo próprio boletim de ocorrência, lavrado em 09.05.2020, em que pese sua unilateralidade, a comprovação da agressão promovida contra os autores.

A data do esbulho, necessária para verificar o cabimento da ação, encontra veiculada na inicial e, mais, todos relacionados à perda da posse para o requerido em data inferior ao prazo de ano e dia.

Por fim, observa-se que o pedido de proteção possessória que ora se defere, pela própria natureza, tem caráter transitório, decorrendo mesmo da sumariedade de sua cognição. Plenamente possível, portanto, a revogação do pedido antecipatório caso assim releve necessário à instrução processual.

Diante do exposto, preenchidos os requisitos previstos no art. 561, do NCPC, DEFIRO, em favor da requerente, a tutela de urgência de REINTEGRAÇÃO DE POSSE do imóvel descrito na peça vestibular e ordeno seja expedido mandado de intimação da parte requerida para a desocupação voluntária do imóvel em questão, no prazo de 30 (trinta) dias.”

Em suas razões os Agravantes aduzem que houve “error in judicando” - portanto a ausência de interesse processual dos Agravados.

O “error in judicando” se relaciona com vício de natureza substancial e é vício de juízo que se dá quando o Magistrado avaliar mal a valoração dos fatos; quando aplicar sobre os fatos direito de forma errada ou equivocadamente a norma abstrata.

No caso ora em análise, não há falar em “error in jucidando”, posto que a decisão combatida, expôs os motivos que de decorreram do livre convencimento do magistrado (artigo 93, IX, CF), à solução da questão para aquele momento processual e com base nas provas constantes dos autos naquele momento, embora desfavorável aos Agravantes, motivo porque afasto a alegação.

Com bem destacado pelo juízo em sua decisão, a existência de ação possessória ajuizada no ano de 2013 pelos Agravados em relação a mesma área da qual é objeto de esbulho neste processo, do qual foi julgada procedente reintegrando-os à posse (processo nº 261-93.2013.811.0044 – Código 51081).

Assim, do que consta dos autos, não há comprovação de que os Agravantes estavam na posse do bem, havendo necessidade de maior dilação probatória a fim de seja dada decisão mais justa possível ao caso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021